Tribunal: TJPA
Processo: 0060040-36.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060040-36.2015.8.14.0040

APELANTE: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARKET LIST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O Superior Tribunal de Justiça entende que "são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu" - REsp 1.252.580/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe 19/9/2011. Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1809051/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

2-
Apesar de tratar-se de um cautelar para fins de depositar judicialmente o crédito tributário, entendeu por bem o Estado do Pará em tornar litigioso o processo, contestar a ação, e retardar o trâmite processual de forma injustificada, uma vez que inexistia qualquer prejuízo ao apelante, ou mesmo risco à satisfação do crédito tributário.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Cautelar Inominada com Pedido de Liminar
proposta por
AMBEV S/A
, julgou o pedido procedente.

Em sua peça inicial (ID.8489881) o autor alegou que interpôs ação v
isando obter liminarmente, através do depósito integral do montante total, relativo a créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará, a suspensão da exigibilidade de tais créditos na forma do disposto no artigo 151, II, do CTN, de forma a viabilizar a expedição da certidão de regularidade fiscal com efeitos de negativa em relação aos mesmos, na forma prevista no artigo 206 do CTN.

Expõe
que presente ação não está vinculada a qualquer outra, não veiculando qualquer discussão quanto ao mérito do débito, mas apenas visando a antecipação das garantias às futuras execuções.

Pontua que foi autuada pela Secretaria da Fazenda e como consequência houve a inscrição do débito na dívida ativa decorrente do Processo Administrativo de número: 322013510000836
,
com valor total atualizado em janeiro/2014, em R$ 13.299,64 (treze mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Informa ainda, que na via administrativa, os lançamentos tributários foram mantidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, estando tais créditos com a exigibilidade ativa, fato que impossibilita a emissão de certidão de regularidade fiscal com efeitos de negativa, o que é causa de dano irremediável à Requerente, sendo a certidão imprescindível ao exercício pleno de suas atividades econômicas e ante ao fato da Fazenda Pública ainda não ter ajuizado a ação para a cobrança de tais créditos, restam caracterizados o periculum in mora e o fumus boni juris,

Ao final, requer lhe seja concedida liminar aceitando a garantia antecipada por meio de depósito e consequentemente, que seja suspensa a exigibilidade dos créditos com emissão pelo Réu, de Certidão Positiva de Débito com efeitos de Negativa em relação ao crédito tributário correspondente ao Processo Administrativo referido nesta ação.

Requer ainda, que no final a ação seja julgada procedente aceitando a garantia antecipada às futuras execuções fiscais, bem como condenação do réu em custas e honorários.

Deferido o pedido de liminar (ID.8489906).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID.8489911).

Sobreveio a sentença, com o pedido sendo julgado procedente nos seguintes termos (ID.8489978):

(...)

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 322013510000836
,
fica garantido, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 90 § 4º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, esclarecendo que o comportamento do Estado do Pará nestes autos, no sentido de reconhecer, quando legítimo, o direito da parte autora, caminha no sentido de respeitar e cumprir com a razoável duração do processo e com a solução pacífica dos litígios.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.R.I.C.

Belém, 11 de janeiro de 2022

Em suas razões, discorre o apelante, Estado do Pará, exclusivamente, sobre a condenação fazendária ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez não ter dado causa ao ajuizamento da ação e por não ter o Estado apresentado resistência a pretensão meramente assecuratória da empresa apelada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida no trecho impugnado, julgando improcedente a presente ação e invertendo o encargo sucumbência.

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo a manutenção da sentença da sentença de primeiro grau. (ID.8489986).

O apelo foi recebido apenas no devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1º do CPC (ID.8800840).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID.8880956).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso.

Cinge-se a questão em saber se na presente ação cautelar
no que concerne à verba honorária, procede ou não a argumentação do Estado do Pará de que a ausência de resistência e seu consequente reflexo na ausência de litigiosidade, implica na impossibilidade de condenação em ônus de sucumbência a qualquer das partes.

Nesse contexto, é reconhecido a
faculdade
do contribuinte de optar por veicular o
depósito

judicial
nos autos de ação cautelar preparatória, ainda que pudesse fazê-lo, sem necessidade de autorização
judicial
ou concordância do Fisco, nos autos da ação principal. A única ressalva que se faz é a de que, não havendo resistência da Fazenda à efetivação do
depósito

judicial
, descabe condenação dela em honorários de sucumbência.

Apesar de tratar-se de um cautelar para fins de depositar judicialmente o crédito tributário, entendeu por bem o Estado do Pará em tornar litigioso o processo, contestar a ação, e retardar o trâmite processual de forma injustificada, uma vez que inexistia qualquer prejuízo ao apelante, ou mesmo risco à satisfação do crédito tributário.

Logo, diante da resistência fazendária em aceitar o depósito judicial ofertado, e a tutela concedida, é pertinente a condenação em honorários, tendo inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça firmado o seguinte entendimento:

"em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/9/2019).

Em que pese a jurisprudência acima registrada ter sido sedimentada sob a égide do CPC de 1973, os princípios da sucumbência e da causalidade permanecem conduzindo a nova legislação, o que justifica a permanência do mesmo entendimento ali consolidado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 5/STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO PELA JUSTIÇA COMUM, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. SÚMULA 83/STJ.
CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO CAUTELAR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...).

5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu"

(REsp 1.252.580/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe 19/9/2011). Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1809051/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO AUTÔNOMODE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. - Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente de produção antecipada de provas deve responder pelo pagamento das despesas e das custas processuais. -
No bojo da ação de produção antecipada de prova, diante da sua natureza - em regra não contenciosa -, não é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, salvo na hipótese de oferecimento de resistência injustificada, ainda que a documentação tenha sido apresentada no prazo da defesa.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.008973-8/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da sumula em 19/05/2020). (grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COMUM - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA NA VIA EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURAÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO - POSTERIOR EXIBIÇÃO INCIDENTAL DO DOCUMENTO EM PROCESSO DISTINTO - IRRELEVÂNCIA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO DEMANDADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

-
Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, e bem assim com os honorários advocatícios, a parte que der causa à instauração da demanda.

- Tendo o réu dado causa ao ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, na medida da recusa injustificada de fornecer documento comum às partes, previamente requerido na via extrajudicial, deve ele arcar com as custas e despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.002881-9/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2020, publicação da sumula em 07/05/2020 - grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL PREMATURAMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.

DESNECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CABIMENTO.

CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu, em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ. AgInt no AREsp 1794872/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em

21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo a decisão vergastada, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/08/2023